Tribunal: TJSP
Processo: 1008822-65.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

SEGURO PRESTAMISTA – Validade – Entendimento do STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Contratação em instrumento apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade do requerente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

SEGURO PRESTAMISTA – Validade – Entendimento do STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Contratação em instrumento apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade do requerente quanto a sua pactuação – Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008822-65.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada JÉSSICA DOS
SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1008822-65.2016.8.26.0077
Comarca:
Birigüi
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Fabio Renato Mazzo Reis
Processo:
1008822-65.2016.8.26.0077
Apelante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelada:
Jéssica dos Santos Pereira (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de
repetição de indébito Financiamento de veículo Sentença de
parcial procedência Recurso da ré.
SEGURO PRESTAMISTA Validade Entendimento do STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Contratação em instrumento apartado,
demonstrando ciência, anuência e liberdade do requerente quanto
a sua pactuação Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO No 22572
Trata-se de apelação interposta pela instituição
financeira ré contra a sentença de fls. 85/88, que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato, com pedido de repetição de
indébito, relativa a financiamento de veículo.
Condenou-se a ré à restituição simples da quantia
paga a título de seguro prestamista, com correção monetária desde a data
do desembolso e juros de mora a contar da citação, permitida a
compensação com eventual saldo devedor em aberto.
Sucumbente em maior parte dos pedidos, a autora
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observados os benefícios da gratuidade da justiça.
A apelante argumenta que a estipulação do seguro
prestamista fez-se livremente entre as partes e em instrumento próprio, não
havendo que se falar em vício do consentimento ou em venda casada.
Sustenta ser lícita a pactuação de tal proteção acessória ao financiamento,
como já reconhecido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo,
ausente onerosidade excessiva na cobrança.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
A autora narrou ter celebrado financiamento com a
ré para a aquisição de um veículo Ford Fiesta, sobre o qual reputa haver
tarifas abusivas, pelo repasse dos custos operacionais para registro do
contrato e avaliação do bem, além de contratação condicionada de seguro
prestamista.
A ré, em contestação (fls. 33/45), argumentou ser
lícita a cobrança das tarifas impugnadas, inexistindo lesão contratual ou
vício de consentimento, mas adesão livre a tais condições pela autora.
Juntou cópia dos instrumentos contratuais (fls. 46/48), contendo termo de
adesão ao seguro prestamista.
Houve réplica (fls. 59/68) e o feito permaneceu
suspenso até o julgamento de recursos repetitivos sobre a matéria pelo STJ.
Com a retomada do curso processual e nova
manifestação das partes, sobreveio a sentença de parcial procedência da
demanda, atacada pelo recurso em julgamento. E, com a devida vênia ao
juízo de origem, a insurgência da ré merece acolhida.
Em primeiro, cabe ressaltar a aplicabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários, conforme
entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a
publicação da Súmula 297:
“Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Disso não decorre, no entanto, a imediata
caracterização de abuso nas contratações realizadas mediante contrato de
adesão, devendo-se analisar cada caso em concreto para averiguação de
eventual irregularidade.
É dever do contratante tomar ciência das condições
às quais se vincula quando da assinatura do contrato, não havendo que se
flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato
de adesão.
O prêmio de seguro prestamista inserto no
financiamento veicular não merece decote. Em julgamento de recurso
repetitivo acerca do tema pela 2a Seção do STJ, fixaram-se as seguintes
teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015 (grifos nossos):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. (...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. 12/12/2018).
Nesse sentido, a validade da cobrança das tarifas
administrativas está sujeita à sua prévia autorização por normativa
bancária, e à demonstração da efetiva contraprestação do serviço pela
instituição financeira. E, no presente caso, todos os requisitos autorizativos
da cobrança foram preenchidos.
Quanto ao seguro prestamista, decidiu-se pela
abusividade do condicionamento de sua adesão no próprio instrumento do
financiamento, por cláusula meramente optativa, preestabelecida em prol
de seguradora eleita pelo agente financeiro. É o que se extrai da leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte trecho do precedente vinculante (p. 30):
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos
dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira
como uma cláusula optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato
juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x]
Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era
opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo,
a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora).
Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação
do seguro, a cláusula contratual já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto
à
possibilidade
de
contratação
de
outra
seguradora, à escolha do consumidor
Neste caso, por outra via, se vê que o seguro
prestamista não foi inserto no contrato sem a devida anuência e liberdade
contratual da parte requerente, eis que pactuado em instrumento aditivo,
com a devida informação acerca do produto (fls. 48 e 77).
Com a efetiva prestação do serviço e sem
onerosidade excessiva do montante pactuado a esse título, é de rigor a
reforma da sentença neste ponto, para se declarar a validade da cobrança.
Mantida a sucumbência a desfavor da autora,
majoram-se os honorários advocatícios a 11% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, observados os benefícios da
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para se
julgar a demanda improcedente.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115619
Apelação Cível no 1008822-65.2016.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Jéssica dos Santos Pereira
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115619
COMARCA DE BIRIGUI
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Jéssica
dos
Santos
Pereira
ajuizou a presente demanda contra Aymoré
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
S/A., objetivando a revisão das cláusulas
da “Cédula de Crédito Bancário” firmada
entre as partes (fls. 24/28).
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda parcialmente procedente a
ação, para os fins de determinar a devolução dos valores atinentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Seguro Prestamista”, motivo pelo qual foi
se insurge apenas a instituição financeira.
É certo que o inciso I, do artigo
39 do Código de Defesa do Consumidor
veda expressamente a prática denominada
“venda casada”, que se caracteriza como a
operação que condiciona, subordina ou
sujeita o fornecimento de determinado
produto ou serviço à aquisição de outro,
sem justa causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feitura de um seguro ”.1 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo à contratação
do seguro (fls. 77/78), mormente porque
não
há
qualquer
indício
de
que
a
consumidora tinha a opção de não assinar
a proposta de adesão apresentada pela
requerida, ou escolher outra seguradora
que não aquela indicada pela ré.
Assim, restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, esposado no
julgamento do recurso representativo da
controvérsia (Resp no 1.639.320/SP):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
1 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO

DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:

Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
(omissis )
2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada ”. (grifamos)
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1399CC57
8
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13B5873A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008822-65.2016.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.